Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-25.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS -– Acréscimos financeiros – Questão decida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em Arguição de Inconstitucionalidade, declarando a possibilidade de incidência dos acréscimos financeiros, desde que limitada aos índices e taxas fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos – Adesão ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS -– Acréscimos financeiros – Questão decida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em Arguição de Inconstitucionalidade, declarando a possibilidade de incidência dos acréscimos financeiros, desde que limitada aos índices e taxas fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) – A confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso representativo de controvérsia – Sentença mantida – Recurso desprovido.